Tribunal: TCU
Processo: 002.988/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à AudPessoal que: 9.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato tratado neste processo; 9.1.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício da aposentadoria de interesse do sr. Francisco Carlos da Costa (número 55488/2020), levando em conta, para tanto, as possíveis irregularidades identificadas nestes autos.